Tribunal: TJMT
Processo: 1023278-58.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023278-58.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEAN RODRIGUES SENA DO VALLE - CPF: 581.133.121-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS RIBEIRO COELHO FELIX GOES - CPF: 389.088.638-85 (ASSISTENTE), BRUNO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 022.850.011-77 (ASSISTENTE), RODRIGO CESAR DA CRUZ - CPF: 024.880.561-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEAN RODRIGUES SENA DO VALLE - CPF: 581.133.121-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023278-58.2022.8.11.0002

APELANTE: JEAN RODRIGUES SENA DO VALLE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – RÉU PRESO EM POSSE DA
RES FURTIVA
– PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrada na apreensão do objeto subtraído em poder do acusado, além dos depoimentos coesos e seguros da vítima e das testemunhas inquiridas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023278-58.2022.8.11.0002

APELANTE: JEAN RODRIGUES SENA DO VALLE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jean Rodrigues Sena do Valle, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do CP).

Em suas razões, o apelante
postula sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023278-58.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante, Jean Rodrigues Sena do Valle, foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa [art. 155, § 4o, I, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis:

“[...] no dia 09.07.2022, por volta de 18h50min., em residência particular situada na Rua São José, n. 19, bairro Jardim Potiguar, em Várzea Grande-MT, o denunciado JEAN RODRIGUES SENA DO VALLE, agindo de forma consciente e voluntária, mediante rompimento de obstáculo (ID 90152745), subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) notebook da marca Acer, cor cinza e 01 (um) frango congelado (Auto de Avaliação Indireta sob o ID 90152743), ambos pertencentes à vítima Rodrigo César da Cruz.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, percebendo que a residência da vítima estava vazia, o denunciado JEAN RODRIGUES SENA DO VALLE quebrou a barra de sustentação do portão e forçou o objeto para cima, conseguindo, assim, adentrar no imóvel.

Tendo coletado um aparelho notebook de alto valor e uma peça de frango congelado, o denunciado rapidamente empreendeu fuga do local.

Sua presença, entretanto, foi notada por vizinhos da vítima, que a comunicaram sobre a invasão.

Acionadas as autoridades e em posse das informações sobre o vestuário do denunciado, uma guarnição policial logo empreendeu diligências e logrou êxito em localizá-lo na região dos fatos, com as mesmas vestes descritas pelos vizinhos e segurando o frango congelado subtraído.

Questionado, Jean Rodrigues confessou informalmente a prática do furto e indicou o terreno baldio onde havia escondido o aparelho notebook da vítima, objeto também recuperado.

[...]

Em sede policial, a vítima realizou o reconhecimento do material apreendido”.

Encerrada a instrução processual, a Juíza de Direito, Marilza Aparecida Vitório, proferiu sentença, condenando o réu
à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa [CP, art. 155, § 4o, I].

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação.

A vítima, ao ser ouvida na delegacia, confirmou a ocorrência do furto, relatando:

“Que na data de hoje, por volta das 18:00 horas, recebeu uma ligação de seu vizinho, perguntando se o mesmo estaria em casa. Que o declarante respondeu que não. Que estaria na cidade de Poconé e não teria ninguém em casa. Que seu vizinho disse que ouviu barulhos na residência do declarante. Que então o mesmo ligou de Poconé para os policiais militares daqui desta cidade e informou que poderia estar ocorrendo um furto em sua residência. Que passou o endereço aos policiais. Que disseram que deslocaria até o local. Que também já ligou para outro vizinho, informando sobre o fato e para que pudesse dar uma olhada também. Que quando a PM chegou no local, percebeu que o portão eletrônico havia sido danificado
. Que entraram na casa do declarante e viram que estava toda revirada
. Que ligaram ao declarante perguntando se havia algo de valor. Que o mesmo relatou que tinha apenas uma TV e um Notebook que estava em cima da mesa. Que os policiais informaram que a TV estaria no local, porém o notebook não foi encontrado.
Que a sua vizinha conseguiu passar detalhes do suspeito aos policiais, o qual fizeram rondas e conseguiram localizar o suspeito e encontraram seu notebook
. Que quando estava vindo embora, foi informado pelos policiais que haviam recuperado seu pertences e que poderia deslocar até esta Central de Flagrantes para providencias cabíveis”
(Rodrigo Cesar da Cruz – id. 177496290).

O policial militar, Vinícius Ribeiro Coelho Félix, responsável pela abordagem do recorrente no dia dos fatos, foi ouvido em juízo e sustentou que encontrou Jean com os objetos subtraídos,
verbis:

“Que foram acionados pelo CIOSP sobre a ocorrência de um furto em andamento numa residência, em que vizinhos teriam visualizado um homem arrombando um portão e entrando na casa. Que se deslocaram imediatamente para o local, onde verificaram que de fato o portão havia sido arrombado, estando um pouco levantado. Que se tratava de um portão eletrônico que foi forçado, criando uma abertura. Que ao adentrarem na casa puderam verificar que estava toda revirada, tendo o morador informado que sentiu falta de um notebook. Que verificaram também que tinha sido mexido na geladeira. Que, de posse da descrição do suspeito, passaram a fazer rondas nos locais conhecidos por serem pontos de comercialização de entorpecentes.
Que as características do autor do delito eram: camisa amarela, short claro e boné. Que visualizaram um homem com tais características segurando um frango congelado na mão
. Que ao indagarem sobre a origem desse frango, este respondeu que havia ganhado de seu tio,
porém depois confessou tê-lo subtraído e que iria trocá-lo por entorpecentes, e que o notebook havia sido escondido num terreno baldio próximo à Avenida 31 de Março, aqui em Várzea Grande
.
Que efetivamente encontraram o notebook no local indicado pelo Réu
”
(áudio id. 177498679).

Seguindo a mesma esteira, transcrevo abaixo o depoimento prestado pelo PM Bruno Campos dos Santos:

“Que nesta data, por volta das 18:50 horas, o depoente juntamente com o TEN/PM Goes e outros, foram acionados via Ciosp para atender uma ocorrência de furto em andamento no bairro Jardim Potiguar. Que o depoente deslocou de imediato até o local informado,
onde foi constatado o arrombamento do portão eletrônico
e a residência estava com as luzes acesas. Que foi feito o adentramento e percebeu que a casa estava toda revirada.
Que em contato com a vítima, esta sentiu falta de um notebook de marca Acer
. Que em conversas com os vizinhos, estes informaram que
o suspeito estaria de camisa amarela, short claro, chinelo e boné
. Que diante dessas informações, fizeram rondas pela região a fim de localizar o suspeito.
Que a guarnição avistou um elemento com as mesmas vestes da descrição narrada, segurando um frango congelado
. Que foi realizada a abordagem e questionada a origem do frango.
Que este confessou ter furtado de uma residência nas proximidades
.
Que confessou que havia escondido o notebook em um terreno baldio. Que levou a guarnição até o local onde havia escondido e entregou o mesmo para o depoente
.
Que o mesmo foi identificado como Jean Rodrigues Sena do Valle
”
(id. 177496285).

Conquanto a vítima não tenha presenciado os fatos, certo é que os Policiais Militares apreenderam os bens subtraídos na posse do recorrente, tendo este, inclusive, informalmente confessado aos policiais a prática delitiva [ainda que em juízo tenha negado a prática do furto].

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de
qualquer substrato probante
, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016 – grifo é nosso].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Destaco, ainda, os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“
As declarações das vítimas informando os bens subtraídos, os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do apelante, corroborados pela apreensão dos objetos furtados em sua posse, “são idôneos para sustentar a condenação” do furto
qualificado pelo arrombamento (TJMT, Enunciado Criminal 8).”
A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal
”. (TJMT, AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007)”
(AP 0034444-86.2019.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/04/2021).

“APELAÇÃO – FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DOS RÉUS, LOGO DEPOIS DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Demonstrado, pelas provas produzidas ao longo da instrução processual, o cometimento do crime que lhes é imputado na denúncia, é descabido o pleito absolutório. Apreendida a res furtiva na posse dos apelados, logo depois do crime, cabe a eles demonstrar a origem lícita dos bens. Precedentes do STJ”
(AP n° 0015169-08.2018.8.11.0004, MINHA RELATORIA, 05/05/2020).

Neste viés, dúvidas não há quanto à participação de Jean Rodrigues Sena do Valle

na prática do crime de furto qualificado, razão pela qual a manutenção da condenação dele é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023